Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718128-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL FERNANDES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E C I S Ã O RACHEL FERNANDES interpôs Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, com supedâneo no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, tendo por agravada MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo 0002515-47.2016.8.07.0011, em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria recebidos pela agravante junto ao Senado Federal. Na oportunidade requereu a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, haja vista a insuficiência financeira nos termos da Declaração juntada (ID 26249812). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao disposto na Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário à requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Ao consultar os autos principais, verifica-se que a agravante é servidora aposentada do Senado Federal percebendo salário de R$ 30.528,02 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais), conforme seus contracheques de setembro/2020, outubro/2020 e novembro/2020 (ID79176528). Descontados os empréstimos bancários, recebe o valor líquido de R$8.935,06 (oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos), cujo numerário não se harmoniza ao enquadramento da agravante como economicamente hipossuficiente nos termos da lei. Além disso, não consta dos autos nenhuma outra evidência probatória de que a agravante tenha altos custos com medicação ou outra situação precária que comprometa os proventos restantes. Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, cabendo-lhe comprovar o direito alegado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a presunção de hipossuficiência que decorre da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. (...) (AgInt no REsp 1749799 / SP, Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 21/08/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão. (AgInt no REsp 1708654 / MG, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 26/08/2019) Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3, CPC), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entretanto, deve assegurar à parte requerente, complementar a documentação apresentada aos autos, antes do julgamento do mérito recursal, para fins de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, §2, do CPC. Nesse cenário, ante a ausência de documentação hábil a comprovar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deverá a agravante comprovar sua condição de hipossuficiente com as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como os comprovantes de seus gastos essenciais, mediante apresentação da fatura do cartão de crédito, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica, ou, alternativamente, comprove o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, consoante art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do NCPC, com a negativa de seguimento. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021, 16:47:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator